Tribunal: TJMT
Processo: 1001963-64.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001963-64.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001963-64.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Marco Antonio Corbelino

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. TROCA DO MEDIDOR DE CONSUMO. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. IRREGULARIDADE ENCONTRADA. VISTORIA E PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, logo, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico que foi realizada vistoria na UC do autor, em 26.12.2018, e realizada a troca do medidor de energia, bem como, consta no Termo de ocorrência e Inspeção que o medidor continha erro de porcentagem nas 3 (três) fases e que após a detecção da irregularidade no medidor foi averiguada uma diferença de energia consumida e não computada equivalente a 10.868kWh, resultando no montante de R$9.927,55.

3. A Recorrida ao apresentar a contestação informou os itens existentes na Unidade Consumidora que geram consumo de energia elétrica. Também juntou laudo do INMETRO e o autor, ora Recorrente, não impugnou a contestação.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Além do que, foi juntado laudo aos autos, o qual fora realizado pelo IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso/MT, órgão delegado do INMETRO. Havendo laudo oficial comprovando a fraude, não prevalece a tese de laudo unilateral ou de inobservância das regras da Resolução da ANEEL. O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, devidamente comprovado que houve resposta administrativa. Em que pese à insurgência quanto ao laudo, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial. Assim, devidamente comprovado que o medidor apresentava vício e que não registrava o real consumo, o que somente fora sanado após a perícia. Dessa forma, havendo irregularidade no sistema de medição, comprovada por meio de Laudo do INMETRO, lícita a recuperação do consumo, sendo dever do consumidor arcar com o pagamento da energia que não fora devidamente registrada”.

5. Assim, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo não cobrado é legitima.

6. A cobrança realizada pelo consumo não faturados anteriormente e os cálculos por meio do qual foi obtido o valor cobrado pelo consumo, é legítima e constitui exercício regular de direito do credor, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021